Tribunal: STF
Processo: ARE 1395736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍTIMA DE ASSALTO DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º). OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FILHOS MENORES IMPÚBERES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CABIMENTO. I – A responsabilidade civil dos entes públicos rege-se pelo disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo de natureza objetiva em razão da adoção da teoria do risco administrativo, de modo que, para a configuração do dever de indenizar por parte do Poder Público, basta que o prejudicado demonstre a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, dispensada a discussão acerca da existência de dolo ou culpa. II – Sobre o tema, a orientação jurisprudencial de nossos tribunais firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto" (REsp 602102/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON DJ 21.02.2005) e de que “a regra geral do ordenamento brasileiro é de responsabilidade civil objetiva por ato comissivo do Estado e de responsabilidade subjetiva por comportamento omissivo. Contudo, em situações excepcionais de risco anormal da atividade habitualmente desenvolvida, a responsabilização estatal na omissão também se faz independentemente de culpa. Aplica-se igualmente ao Estado a prescrição do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, de responsabilidade civil objetiva por atividade naturalmente perigosa, irrelevante seja a conduta comissiva ou omissiva. O vocábulo "atividade" deve ser interpretado de modo a incluir o comportamento em si e bens associados ou nele envolvidos. Tanto o Estado como os fornecedores privados devem cumprir com o dever de segurança, ínsito a qualquer produto ou serviço prestado (...)” (REsp 1869046/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 26/06/2020). III – Na hipótese dos autos, demonstrada a ocorrência do evento danoso, consistente no óbito de servidor da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em virtude de assalto à mão armada realizado durante o exercício regular de suas funções, e caracterizada a conduta administrativa omissiva e nexo causal (ausência de medidas precautivas aplicáveis à situação de risco a que se encontrava sujeito o servidor), impõe-se o dever de indenizar os danos morais e materiais dali decorrentes, notadamente a privação dos suplicantes quanto ao convívio paterno e seus nefastos reflexos de ordem moral e social, bem assim, quanto ao indispensável suporte material e econômica resultantes da dependência do seu genitor. IV - No que tange ao valor da indenização por dano moral, impende verificar que inexiste parâmetro legal definido para a sua fixação, devendo este ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em exame. O quantum da reparação, portanto, não pode ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido, afigurando-se razoável, na espécie, a sua fixação no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), pro rata. V – Relativamente aos danos materiais, em se tratando do óbito do genitor dos autores, menores impúberes, a dependência econômica e a necessidade alimentar são presumidas, afigurando-se desnecessária qualquer comprovação outra para essa finalidade, afigurando-se desinfluente, no caso, o fato de lhes ter sido concedida pensão de natureza previdenciária ou estatutária, eis que tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a cumulação de pleito indenizatório, sob essa rubrica, na linha da orientação jurisprudencial de nossos tribunais, no sentido de que “o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro, assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba” (AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 28/03/2016). VI – Nesse contexto, afigura-se devida o pagamento de indenização por danos materiais, em montante correspondente a 2/3 (dois terços) do valor da remuneração a que fazia jus o genitor dos suplicantes, de acordo com a tabela relativa ao cargo e/ou função por ele até então exercida, limitado, porém, ao período compreendido desde a ocorrência do evento danoso até a implementação da idade de 25 (vinte e cinco anos) para cada beneficiário, conforme entendimento jurisprudencial de nossos tribunais sobre o tema, na inteligência de que “o termo final da pensão devida ao filho menor em decorrência da morte do pai seja a idade em que o beneficiário complete vinte e cinco anos de idade, quando se presume ter concluído sua formação, incluindo-se a universidade.” (REsp 1159409/AC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010). VII – Integralmente vencida, a FUNASA arcará com os ônus da sucumbência, restando os honorários advocatícios fixados em quantia correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação corrigido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. VIII - Quanto à forma de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária, observarse-á a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que, (i) a partir da entrada em vigor do CC/2002, os juros de mora deverão ser de 1% ao mês, até o início da vigência da Lei nº 11.960/2009, quando se dará a aplicação do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo referido diploma legal, sendo vedada, a partir daí, a incidência de correção monetária, posto que já contemplada na taxa SELIC; (ii) no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, correção monetária com base no IPCA-E, devendo o montante apurado ser acrescido de juros moratórios, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e de correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula STJ nº 362), nos termos acima explicitados. IX – Apelação da FUNASA desprovida. Remessa oficial e recurso adesivo dos autores parcialmente providos. Sentença reformada, em parte, para condenar a promovida, também, no pagamento de indenização por danos materiais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente